Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0736715-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRAULIO MAX LUIZ DE SOUSA AUTORIDADE: DOUTO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de BRAULIO MAX LUIZ DE SOUSA contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, nos autos de no 0710141-55.2020.8.07.0005, em que responde pela prática de homicídio consumado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) e dupla tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa (IP no 1323/2020 - Ocorrência policial no 7.991/2020 – 16a DPDF). Assevera, em síntese, o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata dos delitos, haja vista a inexistência de elementos concretos que evidenciem que, em liberdade, o paciente colocará em perigo a ordem pública. Defende que o encarceramento provisório é excepcional e somente pode ser decretado quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Afirma que a manutenção do encarceramento do paciente evidencia afronta ao disposto nos art. 282, § 5o[1] e 316[2], ambos do CPP. Alega haver excesso de prazo na formação da culpa do paciente, o qual está preso preventivamente desde 27/1/2021 e se encontra segregado cautelarmente há pelo menos 294 (duzentos e noventa e quatro) dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado. Noticia que, em 21/9/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi ouvida uma das vítimas do homicídio tentado, tendo o Ministério Público insistido na oitiva da outra vítima sobrevivente e de testemunhas. Alega que, não obstante o deferimento do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar o endereço das testemunhas indicadas pela defesa, não logrou êxito em localizá-las. No entanto, sustenta que a impossibilidade de localização das testemunhas arroladas pela defesa não constitui óbice para a realização da audiência em continuação, uma vez que primeiro são ouvidas as testemunhas da acusação, razão pela qual advoga que a demora para a concluir a instrução criminal não pode ser atribuída a ato da defesa. Discorre, ainda, sobre questões que se relacionam ao mérito da ação penal, mormente no tocante à alegação de inexistência de indícios de autoria, ao argumento de que as provas constantes dos autos não demonstram que o paciente tenha premeditado ou armado uma emboscada juntamente com os corréus para a vítima, asseverando que o acervo probatório é insuficiente para autorizar o seu encarceramento preventivo e tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência. Acrescenta que o paciente não é uma pessoa envolvida com o mundo do crime e que a única condenação que ele ostenta pelo delito de porte ilegal de arma de fogo é de 2015, não havendo, portanto, contemporaneidade com os crimes de homicídios consumado e tentados de que tratam estes autos, pois praticados no ano de 2020. Salienta, ainda, que o paciente possui esposa e filhos menores, que estão passando por dificuldades, pois é ele o único esteio a família. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Prefacialmente, cumpre registra que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi devidamente apreciada, em 4/3/2021, no julgamento do habeas corpus no 0704086-69.2021.8.07.0000, da relatoria do em. Desembargador Mário Machado, tendo esta egrégia Turma, por unanimidade, denegado a ordem e mantido a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, bem como consignou o voto condutor do v. acórdão a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em face das circunstâncias específicas do caso concreto e do risco de reiteração delitiva (Acórdão no 1322745). Desse modo, a admissão do presente writ deve ser parcial, apenas no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa. E, delimitado o âmbito de exame das alegações do impetrante, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Noticia o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 27/1/2021 e se encontra segregado cautelarmente há pelo menos 294 (duzentos e noventa e quatro) dias, ressaltando que a demora para o encerramento da instrução não pode ser atribuída a ato da defesa, porquanto a impossibilidade de localização das testemunhas por ela indicadas não constitui óbice para designação da audiência de instrução e julgamento em continuação à realizada em 21/9/2021, uma vez que primeiro são ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação. É pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra. Verifica-se, em exame perfunctório, que os atos processuais vêm sendo realizados de forma sistemática e contínua. Com efeito, observa-se, da ata da audiência de instrução e julgamento realizada em 21/9/2021, que não apenas a acusação, mas as defesas do corréu Paulo Victor e do paciente Bráulio insistiram na oitiva de testemunhas ausentes. Ademais, registre-se que, não obstante o deferimento de prazo pela d. autoridade apontada como coatora, a defesa do paciente não indicou nos autos os endereços onde as suas testemunhas podem ser localizadas para intimação. Sendo assim, ainda que se considere a possibilidade de se designar audiência apenas para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, o que, à princípio, iria de encontro aos princípios da eficiência e economia processual, tal providência, por si só, não ensejaria a conclusão da instrução criminal. Nesse contexto, força convir que, ao contrário do que assevera o impetrante, pode se inferir, à primeira vista, que a demora no encerramento da instrução do feito se deve a ato da defesa, o que, prima facie, afastaria a alegação de constrangimento ilegal, a teor do enunciado no 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua “ Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. Lado outro, embora exista a recomendação prevista na Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, certo é que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, de sorte que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Assim, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas. Noutro giro, não há que se falar em afronta ao disposto nos art. 282, § 5o do Código de Processo Penal, porquanto, conforme decidido no julgamento do habeas corpus no 0704086-69.2021.8.07.0000, da relatoria do saudoso Desembargador Mário Machado, incabível, no caso em exame, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, tampouco não subsiste a alegação de violação da norma insculpida no art. 316 desse mesmo diploma legal, haja vista que a defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar do paciente. Doutra parte, no tocante aos questionamentos do impetrante acerca da autoria dos delitos, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus constitui-se em meio impróprio para análise aprofundada do conjunto de provas, o que ocorrerá apenas quando da prolação da sentença depois de encerrada instrução criminal e do julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri. Por derradeiro, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. [2] Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.